Tribunal: TCU
Processo: 025.157/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ato de Aposentadoria em favor de Maria Regina Galetti Camargo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão de aposentadoria em favor de Maria Regina Galetti Camargo no cargo de Tecnologista Sênior na Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, III, da Constituição Federal, 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, e 260 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar, em caráter excepcional, legal o ato de aposentadoria em favor de Maria Regina Galetti Camargo, autorizando-lhe o registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumida a boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) que: 9.3.1. promova, no prazo de 15 dias, a contar da ciência desta deliberação, a absorção da rubrica 00961-DIF.VENC.DECISAO TCU 068/98 no contracheque da interessada, bem como o ajuste correspondente no seu adicional de tempo de serviço, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.3.2. notifique a interessada a respeito desta deliberação, no prazo de 15 dias, a contar da ciência deste acórdão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.3. disponibilize a este Tribunal, no prazo de trinta dias, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste acórdão, conforme art. 21, I, da IN TCU 78/2018.